Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-83.2019.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-83.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ALADIA SILVEIRA ROSSI - CPF: 960.930.051-00 (APELANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DE AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 674 do CPC “q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça
de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos
de
terceiro
.”

O termo inicial do prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro tem início a partir da ameaça de constrição, que na espécie se deu com o mandado de penhora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eugenio Rossi e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedente os embargos de terceiro oposto em face de Olvepar S.A. – Industria e Comércio, por considerá-lo intempestivo.

Inconformados, os apelantes defendem a tempestividade dos embargos de terceiro, sustentando que não houve penhora, arrematação, adjudicação ou alienação do bem, afirmando que com a simples iniciativa de contrição do bem, já se abre a possibilidade de manejo da ação, que neste caso, possui a finalidade preventiva.

Assevera que a apelada Aladia Silveira Rossi não detinha conhecimento do processo de execução e a tentativa de penhora de seu imóvel, vez que desconhecia a recusa de seu esposo em informar a locação do bem.

A Massa Falida de Olvepar S.A. – Industria e Comercio, representada pela empresa Trust Servidos Administrativos Eireli
apresentou contrarrazões (id. 138696722), requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,04 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Olvepar S.A. – Industria e Comércio moveu ação de execução nº. 0000058-21.1994.8.11.0005 em face de Olindo Stela e Gelcio Conte.

Os embargantes Eugênio Rossi e Aladia Silveira Rossi opuseram os embargos de terceiros alegando que, em 28.08.1995 a empresa Agrícola Sperafico Ltda. arrematou o imóvel matriculado sob nº. 224 no CRI de Diamantino, por meio do processo de execução 219/94, e posteriormente transmitiu o bem aos embargantes em 17.07.1997.

O d. magistrado
a quo
,
sob o fundamento de que
“o embargante tomou conhecimento em 11 de dezembro de 2018 e protocolou os presentes embargos de terceiro em 19 de março de 2019”
julgou improcedente os embargos de terceiro,
por considerá-lo intempestivo (id. 138695781). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 138696707).

Contra essa decisão, os apelantes recorrem defendendo a tempestividade dos embargos de terceiro.

Pois bem. A legislação processual civil estabelece em seu art. 674 que

os embargos de terceiro são uma possibilidade para que uma pessoa de fora do processo possa pedir para que os seus bens, alvos de arresto, sequestro,
penhora

ou outras formas de ameaça ao bem do terceiro não envolvido na disputa.

O termo inicial para oposição dos embargos de terceiros está previsto no art. 675 do CPC/15 que assim dispõe,
verbis
:

“Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”
(negritei)

In casu
, consta na certidão do oficial de justiça o seguinte teor (id. 138696714):

“A área pertence ao Sr. Eugenio Rossi desde 17 de julho de 1997, conforme cópia da matricula em anexo, sendo que o mesmo adquiriu de Agricola Sperafíco, a qual havia adquirido por arrematação judicial do devedor Olindo Stella.

Após a constatação do fato, o Sr. Eugenio Rossi que de inicio já havia informado ser possuidor do imóvel há mais de 20(vinte) anos, afirmou que não indicaria a localização do mesmo, por não possuir débitos coma

exequente e tampouco ser garantidor da executada, assim NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER COM A PENHORA DO IMÓVEL e em consequência, NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR O BEM INDICADO, por não haver locado o referido bem (...)

Ora, o termo inicial do quinquídio legal previsto na aludida norma é o dia em que os embargantes tiveram ciência inequívoca de que houve a constrição ou a ameaça de constrição sobre o bem.

Nesse sentido é o posicionamento majoritário da doutrina, senão vejamos,
verbis
:

“[...] em qualquer uma das referências feitas pelo legislador,
a partir do momento em que o futuro embargante sofrer violação judicial do seu bem, ou
mesmo sendo apenas ameaçado
, inicia-se a contagem de prazo para a propositura da ação
, [...]”
(José Sebastião Fagundes Cunha, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora RT, 2016, pág. 948 – negritei e sublinhei)

“[...]
Não interessa a forma de expropriação, sendo sempre o prazo dos embargos de terceiro de até cinco dias dessa expropriação
.”
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPdivm, 2016, pág. 1.083 – negritei)

Dessa forma, em que pese às alegações dos apelantes, é de clareza solar que a sua ciência inequívoca na data do cumprimento da ordem de penhora, isto é, em 11.12.2018, conforme a certidão do meirinho.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Destaca-se que em cumprimento a determinação de penhora e avaliação, existente nos autos executivos em apenso, o Oficial de Justiça consignou que não foi possível proceder a penhora e avaliação do bem em razão de ter sido constatado que o embargante Sr. Eugênio Rossi adquiriu a área a empresa Agrícola no ano de 1997, e ter se negado a informar a localização do bem, consoante certidão de fl. 267/verso, certidão datada de 11 de dezembro de 2018.

Frisa-se que o embargante tomou conhecimento em 11 de dezembro de 2018 e protocolou os presentes embargos de terceiro em 19 de março de 2019, qual seja, 03 meses após o conhecimento, porquanto intempestivos.”
(id. 138695781)

De outra banda, a alegação de que a apelante Olinda não detinha conhecimento do processo de execução e a tentativa de penhora de seu imóvel, vez que desconhecia a recusa de seu esposo em informar a locação do bem, não merece guarida, vez que os embargados não foram opostos como meio processual para salvaguardar a sua meação do cônjuge que detém a propriedade em comum do bem constrito, pois no caso em apreço o apelante Eugenio Rossi não é parte na execução que originou a determinação de penhora.

Ora, com a devida vênia, é sabido que o direito não socorre “aqueles que dormem”, motivo pelo qual, repiso, os apelantes deveriam ter tomado as providências cabíveis e necessárias, diante da configuração da ameaça ao pleno exercido da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIROS - IMÓVEL - HIPÓTESE DA DOAÇÃO NÃO ESTAR REGISTRADA NO ATO DA HIPOTECA - POSSE DO EMBARGANTE -
AMEAÇA DE PENHORA - ACOLHIMENTO
- SUMÚLA 84 DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ - EXPRESSA RESISTÊNCIA DO EMBARGADO - SENTENÇA MANTIDA.
1 - Devidamente impugnados os fundamentos da sentença, não se há de falar em não conhecimento do recurso por infringência ao princípio da dialeticidade.
2- "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84 do STJ).

3- Em sendo a parte embargante proprietária e possuidora dos bens que recebeu em doação antes da hipoteca e que se encontram ameaçados de constrição em execução posterior, impõe-se a manutenção da sentença que inviabiliza a penhora.

4- Não se aplica a súmula 303 do STJ, quando o embargado manifesta expressa resistência à pretensão do terceiro embargante, impugnando a própria questão de fundo dos embargos, hipótese em que prevalece o princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ.”
(TJMG, RAC 1.0521.16.011769-8/001, 10ª Câm. Cív., Rel. Desa. Claret de Moraes, j. 13.07.2021)

PROCESUAL CIVL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. 1.
Para o terceiro embargante que não teve ciência de execução, o prazo inicia-se com a turbação, situação diversa versada nos autos, em que o recorrente tomara ciência inequívoca da imissão na posse anteriormente à juntada aos autos do mandado
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.206.181/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 23.11.2010 – negritei)

“
EMBARGOS DE TERCEIROS. INTEMPESTIVOS
. SENTENÇA CONFIRMADA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
TERMO INICIAL. DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL
.”
(TJRS, RAC n. 70049254766, 16ª Câm. Cív., Rela. Desa. Ana Maria Nedel Scalzilli, j. 12.02.2015 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO CONSTATADA – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DOS EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE AGRESSÃO À POSSE – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - INCIDÊNCIA DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART.269, IV DO CPC – RECURSO PROVIDO.

[...]

O termo inicial do prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro tem início a partir da efetiva turbação ou esbulho da posse, consoante interpretação extensiva do artigo 1.048 do CPC, salvo quando comprovada a ciência inequívoca anterior do terceiro-embargante, como no caso dos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
”
(TJMT, RED n. 112.387/2013, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 02.03.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
O prazo de cinco dias, previsto no art. 1.048 do CPC/73, para o ajuizamento dos embargos de terceiro começa a fluir da data em que o terceiro tomou conhecimento da turbação. Precedentes do STJ
. Os honorários advocatícios, quando arbitrados em valor excessivo, merecem ser minorados.”
(TJMT, RAC n. 92.197/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2016 – negritei)

Ademais, decorrido o prazo para oposição dos embargos de terceiro, nada impede que os apelantes utilizem a via adequada para buscar o que entender devido, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.048 DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DECURSO DO PRAZO DE 5 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

4.
A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o prazo para sua oposição, subsiste o direito material que o terceiro poderá alegar em ação autônoma.
[...]”
(STJ, REsp n. 1.548.882/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.12.2015 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá,04 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022